Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERODO PROCESSO: 0703623-54.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA PESENTI MATOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliana Aparecida Pesenti Matos contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que ao analisar a petição inicial da ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por dano moral, referente à conta PASEP da agravante, reconheceu de ofício, a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belmonte no Estado da Bahia, por entender configurada a escolha aleatória e abusiva do foro pela parte agravante. A agravante não recolheu o preparo recursal e requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A análise perfunctória dos autos indica que a agravante requereu a concessão do benefício mencionado ao Juízo de Primeiro Grau, que não se pronunciou sobre ele na decisão que declinou a competência. Verifico que não houve interposição de embargos de declaração em face da decisão agravada quanto à análise do requerimento do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em razão da supressão de instância. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator